Tribunal: STF
Processo: ARE 1437465
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA. INADMISSÃO.



    1. Trata-se de embargos de divergência, opostos contra acórdão unânime da Segunda Turma deste Tribunal, de minha relatoria, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CONCURSO: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF.



    1. Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base nos pressupostos fático-probatórios dos autos, na Lei estadual nº 443, de 1981, e no edital do certame, asseverou que a conduta social do candidato não era compatível com o cargo almejado, o que levou à declaração de inaptidão.



    2. O reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido, da legislação local e das normas editalícias é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (e-doc. 432; grifos acrescidos).



    2. A parte embargante, insistindo na análise da matéria de mérito contida no recurso extraordinário, indica como paradigma o acórdão prolatado pelo Plenário desta Corte no exame do Recurso Extraordinário nº 560.900-RG/DF (Tema RG nº 22), cuja ementa segue transcrita:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’.”



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020).



    2.1. Aduz que “o deslinde dos presentes Embargos, não mais restringe-se, a uma interpretação da divergência de decisões estabelecidas entre a Segunda Turma e o Plenário do STF que podem ou não assegurar a permanência ou a exclusão do concurso e, por consequência, do cargo que ocupa; mas, também, em observância ao artigo 8º do C.P.C, ou seja, mediante a atendimento ‘... aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência;’ assegurando a uma família o direito de subsistência, sem o qual não há falar no tão propalado principio constitucional da dignidade humana em que se funda e norteia toda a base hermenêutica da Constituição da Republica Federativa do Brasil – CRFB/1988” (e-doc. 441, p. 19; grifos no original).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Deixo de abrir prazo para contrarrazões, na medida em que proponho a manutenção da decisão que aproveita à parte agravada.



    4. O art. 1.043 do Código de Processo Civil revela o cabimento de embargos de divergência contra acórdão, formalizado em recurso extraordinário ou em recurso especial, mediante o qual órgão fracionário dissente de julgado de outro colegiado do mesmo Tribunal, relativamente à análise do mérito, devendo a parte comprovar a discrepância e as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    5. Os presentes embargos de divergência, contudo, não comportam admissão. Segundo estabelece o art. 332 do RISTF:



    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.“



    6. A decisão apontada como sendo divergente ao acórdão embargado está relacionada nos fundamentos do próprio acórdão recorrido, pelo que, trata-se de rediscussão da aplicação do julgado ao caso, o que já foi exaustivamente debatido nos autos. Trago trecho com menção à decisão indicada:



    “(...) 6. Como se pode notar, o Tribunal de origem asseverou não apresentar o recorrente conduta social compatível com a exigida para o cargo público almejado, aferida de acordo com o que previsto na legislação local e no edital do certame, confirmando a decisão administrativa.



    7. No caso, a exclusão não se deu com fundamento na existência de inquéritos policiais, mas em razão de o recorrente apresentar conduta incompatível com a exigida para o cargo de policial militar. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 22, cujo paradigma está assim ementado: 



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal’”.



    (RE nº 560.900-RG/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06/02/2020, p. 17/08/2020; grifos nossos).”



    7. Tem-se, portanto, que não houve apresentação de paradigma que apresentasse divergência, porquanto a rediscussão do próprio julgado não se mostra apta à finalidade de configurar um dissenso jurisprudencial. 



    8. Os embargos de divergência não são um instrumento adequado para simples análise do acerto ou desacerto do acórdão embargado e a ausência de indicação do paradigma é óbice para admissão do recurso. Essa compreensão se mostra consentânea com o entendimento do Plenário desta Corte sobre a questão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA DISSIDENTE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - A utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso.



    III - Cabem embargos de divergência contra acórdão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário do STF, desde que os acórdãos confrontados tratem do mesmo thema decidendum.



    IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.177.200-AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 25/03/2020, p. 11/5/2020).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, inadmito os presentes embargos de divergência.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator